Tribunal: STF
Processo: ARE 1566625
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, ementado nos seguintes termos:



    “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA –EMPRESA PÚBLICA - REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO EM 50% SEM PREJUÍZO DE REMUNERAÇÃO - ACOMPANHAMENTO DE FILHA - TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). 



    1. A Corte regional consignou “Com fulcro nos princípios constitucionais de proteção integral a criança e adolescente (artigo 227, CF), bem como nas normas internacionais de proteção à pessoa com deficiência, entendo que cabe ao Estado assegurar condições para que a pessoa com transtorno de espectro autista possa gozar dos seus direitos humanos e ter a sua dignidade efetivamente respeitada, inclusive permitindo que seus responsáveis legais tenham carga horária de trabalho reduzida.”. 



    2. A Constituição da República do Brasil, no seu art. 227, caput, assegura o princípio da prioridade absoluta, cujo objetivo é a proteção integral das crianças e dos adolescentes, em todos os seus matizes. 



    3. O Estatuto da Criança e do Adolescente, igualmente, adotou no art. 4º o princípio da prioridade absoluta na proteção das crianças e adolescentes, pois preceitua que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos das crianças e adolescentes. 



    4. O art. 98, § 2 º e § 3 º, da Lei nº 8.112/1990, estabelece que será concedido horário especial ao servidor com deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário, bem assim que são extensivas ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência. 



    5. A Lei nº 12.764/2012, denominada Lei Berenice Piana, instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista equiparou a pessoa com transtorno do espectro autista com pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais e elenca os direitos da pessoa com transtorno do espectro autista. 



    6. Nesse contexto, não merece reparos a decisão regional que reduz a jornada de trabalho do reclamante com dependente portadora de transtorno do espectro autista, sem redução de salário ou necessidade de compensação de jornada. Precedentes. Agravo interno desprovido”. (eDOC 22 – ID: 8e887dbb)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, III, 5º, II, 37, caput, e 170, do texto constitucional. (eDOC 24 – ID: 5bea5671)



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que reconheceu o direito à redução da jornada de trabalho, sem prejuízo da remuneração, a empregado celetista responsável por dependente com Transtorno do Espectro Autista.



    Alega-se violação aos princípios da legalidade, da função social da empresa e da dignidade humana pelo uso da analogia de norma prevista aos servidores públicos federais. Afirma-se, ainda, “que é vedado a criação de ônus trabalhistas sem previsão legal, inclusive tendo o Supremo Tribunal Federal editado a Súmula Vinculante 37”. (eDOC 24 – ID: 5bea5671, p. 8)



    É o relatório.



    Decido. 



    No caso em análise, a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 12.764/2012, Estatuto da Criança e do Adolescente e Lei 8.112/1990) e no acervo probatório constante dos autos, consignou ser possível a empregado público a redução de carga horária sem redução proporcional da remuneração para cuidar de filho com deficiência, mesmo ausente lei específica a amparar tal direito. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:



    “A Corte de origem consignou os seguintes fundamentos, fls. 630: 



    (...) 



    Pois bem. A Lei nº 12.764/2012, que dispõe sobre a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA, enquadra os autistas como "pessoas com deficiência para todos os efeitos legais", ao tempo em que a Constituição estabelece inúmeras regras protetivas para esse grupo de vulneráveis, com absoluta prioridade à criança e ao adolescente, além de atribuir obrigações ao Estado e às famílias como instrumentos essenciais no seu resguardo e proteção. 



    Com fulcro nos princípios constitucionais de proteção integral a criança e adolescente (artigo 227, CF), bem como nas normas internacionais de proteção à pessoa com deficiência, entendo que cabe ao Estado assegurar condições para que a pessoa com transtorno de espectro autista possa gozar dos seus direitos humanos e ter a sua dignidade efetivamente respeitada, inclusive permitindo que seus responsáveis legais tenham carga horária de trabalho reduzida. 



    Nesse contexto, não há dúvidas de que é razoável possibilitar a redução da jornada de trabalho do reclamante sem redução de vencimentos, sendo certo que tal medida não acarretará ônus desproporcional ou indevido à Administração Pública, tendo em vista que o autor já é funcionário da ECT desde 2013 e, em não havendo aumento nominal da remuneração, inexiste impacto na previsão orçamentária da reclamada, nem aumento de custos ao erário. Concomitantemente, a decisão assegurará a concretização dos direitos e garantias que são prometidos a pessoa com deficiência. 



    (...) 



    Anoto, inicialmente, que a Constituição da República do Brasil, no seu art. 227, caput, assegura o princípio da prioridade absoluta, cujo objetivo é a proteção integral das crianças e dos adolescentes, em todos os seus matizes. 



    Eis o teor: 



    Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 



    O Estatuto da Criança e do Adolescente, igualmente, adotou no art. 4º o princípio da prioridade absoluta na proteção das crianças e adolescentes, nos seguintes termos:



    Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 



    Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: 



    a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; 



    b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública; 



    c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas; 



    d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. 



    Destaco que a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência foi aprovada pelo Congresso Nacional, mediante o Decreto Legislativo nº 186/2008, bem como pelo Decreto Executivo nº 6.949/2009, na forma do art. 5º, § 3º, da Constituição Federal, cuja redação preceitua que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. 



    Com efeito, trata-se do primeiro tratado internacional que versa sobre direitos humanos a ostentar força normativa de emenda constitucional. Assim, consagrou-se a relevância do tema na ordem constitucional brasileira, na seara dos direitos fundamentais e humanos, como concretização do valor fundante da República, qual seja, o princípio da dignidade da pessoa humana, elencado no art. 1º, III, da Constituição Cidadã. 



    Destaco, ainda, no aspecto, que a dignidade da pessoa humana, por se tratar de um conjunto de princípios e valores, cuja função é de garantir que cada cidadão tenha seus direitos respeitados pelo Estado Democrático de Direito, mediante ações no cumprimento de direitos e deveres - os quais envolvem as condições necessárias para que uma pessoa tenha uma vida digna -, e que, portanto, este conceito abstrato irradia efeitos sobre todos os ramos do ordenamento jurídico brasileiro e, especialmente, no princípio da proteção absoluta da criança e do adolescente.



    O art. 98, § 2 º e § 3 º, da Lei nº 8.112/1990, por sua vez, assegura que: 



    Art. 98. Será concedido horário especial ao servidor estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo. 



    § 2° Também será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário. 



    § 3° As disposições constantes do § 2 o são extensivas ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência. (Redação dada pela Lei nº 13.370, de 2016) 



    A Lei nº 12.764/2012, denominada Lei Berenice Piana, instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista que equiparou a pessoa com transtorno do espectro autista com pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais e elenca os direitos da pessoa com transtorno do espectro autista, nos seguintes termos: 



    I - a vida digna, a integridade física e moral, o livre desenvolvimento da personalidade, a segurança e o lazer; 



    II - a proteção contra qualquer forma de abuso e exploração; 



    III - o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde, incluindo: 



    a) o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo; 



    b) o atendimento multiprofissional; 



    c) a nutrição adequada ea terapia nutricional; 



    d) os medicamentos; 



    e) informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento; 



    IV - o acesso: 



    a) à educação e ao ensino profissionalizante; 



    b) à moradia, inclusive à residência protegida; 



    c) ao mercado de trabalho; 



    d) à previdência social e à assistência social.



    Portanto, na acepção ampla de constitucionalização do Direito Administrativo, a utilização da analogia a fim de realizar a integração da lacuna normativa do regime jurídico aplicável à reclamante encontra amparo na leitura contemporânea do princípio da legalidade administrativa, à luz do primado da juridicidade, de modo a não vincular o administrador público exclusivamente às diretrizes oriundas do Poder Legislativo, mas também para balizar sua atividade pelos valores e princípios constitucionais. 



    O caso dos autos abrange a tutela de bens jurídicos destacados na ordem constitucional de 1988, notadamente, o direito da pessoa com deficiência, alçado à categoria de direito fundamental, sobretudo em face da internalização, com status de emenda constitucional (art. 5 º, § 3 º, da Constituição Federal), da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência pelo Decreto nº 6.949/2009. 



    Desse modo, a aplicação analógica do art. 98, § 2 º e § 3 º, da Lei 8.112/1990 ao caso dos autos, envolvendo empregado público - pai de criança com autismo, pois a Lei Berenice equiparou a pessoa com transtorno do espectro autista à pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais -, em decorrência da incidência de princípios elencados nos arts. 1º, III, 5º, 6º, 7º, 227 da Constituição Federal, 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990) e da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência.



    (...)



    Portanto, na trilha da jurisprudência prevalecente, nesta Corte de Justiça Social, a criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA) tem uma condição social de publicidade notória, quanto à necessidade de acompanhamento profissional de caráter multidisciplinar, como psicólogo, fonoaudiólogo, psicopedagogo, terapeuta ocupacional e realização de atividade física, para alcançar uma evolução satisfatória de inclusão social, nesta sublime condição de vida diferenciada. 



    Com efeito, no intuito de acolher essa condição social das crianças e, em decorrência do aumento do número de diagnósticos de TEA no Brasil, foi alterada a Lei nº 8.112/1990, para inserir no art. 98 o parágrafo 3º, que prevê redução de carga horária da jornada de trabalho para pais de crianças com espectro autista. 



    Anoto, ainda, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu, em 8/8/2020, a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no Leading Case RE 1237867 - Tema 1097 -, em que se discute “à luz da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada nos termos do artigo 5º, § 3º, da Constituição Federal, a possibilidade de redução da carga horária de servidor público que tenha filho ou dependente portador de deficiência quando inexistente previsão legal de tal benefício”.



    (...)”. (eDOC 22 – ID: 8e887dbb, p. 4-8)  



    Verifica-se, pois, que o Tribunal a quo, ao buscar colmatar lacuna normativa na legislação trabalhista, com a finalidade de concretizar preceitos constitucionais, aplicou analogicamente a empregado público disposição constante da Lei 8.112/1990. 



    Nesse sentido, o acórdão recorrido, ante a moldura fático-probatória delineada, entendeu ser plenamente possível a utilização, por analogia, da previsão do artigo 98, parágrafo 3º, do Estatuto dos Servidores Públicos Civis Federais (Lei federal 8.112/1990) à hipótese dos autos, considerando-se que a tônica da inclusão social da pessoa com deficiência apresenta-se como princípio de status constitucional, a determinar que se assegure, no caso concreto, o pleno exercício dos direitos humanos ao menor com deficiência.



    Assim, divergir do referido entendimento do Tribunal Superior do Trabalho demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nessa mesma linha, registro que no julgamento do tema 1.097 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 1.237.867, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 12.01.2023, o STF assentou a tese no sentido da possibilidade de aplicação, por analogia, do disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei 8.112/1990, aos servidores públicos estaduais e municipais, que prescreve a possibilidade de concessão de horário especial ao servidor que tenha dependente com deficiência. Confira-se, pois, a ementa desse julgado:  



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. TRATADO EQUIVALENTE À EMENDA CONSTITUCIONAL. PROTEÇÃO INTEGRAL E PRIORITÁRIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. LEI 12.764/2012. POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA DA FAMÍLIA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM ALTERAÇÃO NOS VENCIMENTOS. SERVIDORA ESTADUAL CUIDADORA DE FILHO AUTISTA. INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. ANALOGIA AO ART. 98, § 3°, DA LEI 8.112/1990. LEGITIMIDADE DA APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO FEDERAL QUANDO A OMISSÃO ESTADUAL OU MUNICIPAL OFENDE DETERMINAÇÃO CONSTITUCIONAL AUTOAPLICÁVEL QUE NÃO ACARRETE AUMENTO DE GASTOS AO ERÁRIO. PRINCÍPIO DA IGUALDADE SUBSTANCIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. I – A Carta Política de 1988 fixou a proteção integral e prioritária à criança e ao adolescente, cujas garantias têm sido reiteradamente positivadas em nossa legislação, a exemplo do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/1990) e da promulgação da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança (Decreto 99.170/1990). II – A Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, no § 2° do art. 1° da Lei 12.764/2012, estipulou que eles são considerados pessoas com deficiência, para todos os efeitos legais. Assim, é incontestável que a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência aplicam-se também a eles. III – A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) foi assinada pelo Brasil e, por ter sido aprovada de acordo com os ritos previstos no art. 5°, § 3° da Constituição Federal de 1988, suas regras são equivalentes a emendas constitucionais, o que reforça o compromisso internacional assumido pelo País na defesa dos direitos e garantias das pessoas com deficiência. IV – A CDPD tem como princípio geral o “respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo direito das crianças com deficiência de preservar sua identidade” (art. 3°, h) e determina que, nas ações relativas àquelas com deficiência, o superior interesse dela receberá consideração primordial (art. 7°, 2). V – No Preâmbulo (item X), o Tratado é claro ao estabelecer que a família, núcleo natural e fundamental da sociedade, tem o direito de receber não apenas a proteção de todos, mas também a assistência necessária para torná-la capaz de contribuir para o exercício pleno e equitativo dos direitos das pessoas com deficiência. VI – Os Estados signatários obrigam-se a “adotar todas as medidas legislativas, administrativas e de qualquer outra natureza, necessárias para a realização dos direitos reconhecidos na presente Convenção” (art. 4°, a). VII – A omissão do Poder Público, portanto, não pode justificar afronta às diretrizes e garantias constitucionais. Assim, a inexistência de lei estadual específica que preveja a redução da jornada de servidores públicos que tenham filhos com deficiência, sem redução de vencimentos, não serve de escusa para impedir que seja reconhecido a elas e aos seus genitores o direito à dignidade da pessoa humana e o direito à saúde. VIII – A convivência e acompanhamento familiar para o desenvolvimento e a inclusão das pessoas com deficiência são garantidos pelas normas constitucionais, internacionais e infraconstitucionais, portanto, deve-se aplicar o melhor direito em favor da pessoa com deficiência e de seus cuidadores. IX – O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que é legítima a aplicação da Lei 8.112/1990 nos casos em que a legislação estatal e municipal for omissa em relação à determinação constitucional autoaplicável que não gere aumento ao erário. Precedentes. X – Tendo em vista o princípio da igualdade substancial, previsto tanto em nossa Carta Constitucional quanto na Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, se os servidores públicos federais, pais ou cuidadores legais de pessoas com deficiência têm o direito a horário especial, sem a necessidade de compensação de horário e sem redução de vencimentos, os servidores públicos estaduais e municipais em situações análogas também devem ter a mesma prerrogativa. XI – Recurso extraordinário a que se dá provimento. Fixação de tese: “Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990”. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente